Tribunal: STF
Processo: HC 186885
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 567.170, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 21.08.2019, pela suposta prática do crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 567.170, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “NULIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA”. Afirma que a “prisão em flagrante foi convertida em preventiva, apesar de o órgão ministerial ter requerido a conversão em prisão domiciliar, violando-se frontalmente o princípio acusatório e o disposto no art. 311 do CPP, plenamente aplicável ao caso concreto. Em consequência, é nula a prisão em debate, nos termos do art. 564, IV do CPP”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a paciente possui duas filhas (de 8 anos e de 1 ano e 8 meses), que dependem de seus cuidados. Por fim, destaca a necessidade da revogação da prisão cautelar, em razão da pandemia do COVID-19.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de declarar a “NULIDADE da determinação da prisão preventiva, nos termos do art. 564, do CPP”. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão processual da acionante, ou, ainda, a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares ou pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As alegações de nulidade da prisão preventiva, em razão da inobservância do disposto no art. 311 do CPP, e de necessidade de revogação da custódia, tendo em vista a pandemia do COVID-19, não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/PE e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não bastasse isso – em que pese a quantidade da droga apreendida (94,590 g de crack) não impressione –, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, “a prisão domiciliar foi negada à paciente, em razão das instâncias ordinárias ressaltarem que a paciente é associada a outros comparsas para praticar o tráfico de drogas e, estando seu companheiro, líder da associação criminosa, preso, a paciente utilizava seu filho, que no momento da prisão estava em seu colo, para levar drogas para o seu companheiro dentro do presídio sem levantar suspeitas”.
    12. Ainda nesse sentido, transcrevo as seguintes passagens do acórdão do TJ/PE:
    “(...)
    Quanto a ausência de fundamentação concreta de sua prisão preventiva, não merece prosperar. Verifica-se dos autos que a Paciente foi presa em flagrante delito no dia 21/08/2019, e, por ocasião da audiência de custódia ocorrida no dia 22/08/2019, a sua prisão flagrancial foi convertida em preventiva, especialmente para fins de garantia da ordem pública.
    (…)
    Ressalta, ainda, a autoridade apontada coatora em suas informações de fls. 204-v/205, que ‘não obstante os argumentos do Impetrante, a prisão preventiva da paciente, decretada em sede de audiência de custódia, persiste até o presente momento, porquanto o juízo indigitado de coator entende que a gravidade em concreto dos fatos é insofismável, seja pela multiplicidade de agentes, que, pela narrativa descrita na peca incoativa revela a existência de uma pequena associação criminosa dirigida por um detento do interior do Sistema Carcerário, seja pelo fato de a paciente, no momento de sua prisão, estar com uma criança no colo, valendo-se dessa circunstância para então entregar a droga apreendida (considerável porção de crack) de forma a não levantar suspeitas. Como é sabido, especialmente com a consolidação do HC Coletivo acima descrito (STF – 143.641/SP), algumas organizações criminosas estão cooptando mulheres/genitoras/gestante para a atividade do tráfico, valendo-se desse subterfúgio para não serem atingidos pelas consequências criminais do ato’.
    Diante do exposto, inexiste falar em ausência de fundamentação no decreto preventivo da Paciente, uma vez que sua segregação se encontra devidamente fundamentada a bem da ordem pública, sendo evidente a gravidade concreta do delito, pelas circunstâncias que norteiam o fato, tratando-se de Paciente associada com outros indivíduos, que cumprem ordens de um presidiário chamado (…), também enunciado, ora companheiro da Paciente. Ressalte-se também a quantidade da droga apreendida, cerca de 94,590 gramas de crak, droga essa de alto poder devastador que assola a comunidade é responsável por tantos outros delitos, devendo, dessa forma, a prisão preventiva da Paciente ser mantida, sendo incabível a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, com pretende a Impetrante, pois insuficientes que seriam no caso concreto.
    Pretende, ainda, a Impetrante considerando ser a Paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de idade, que dela necessitam cuidados, a teor do HC coletivo 143.611/SP, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Vejamos.
    Quanto a tal pleito, assim se manifestou o Juiz singular nas já mencionadas fls. 66/67:
    (…) Observe-se, ainda, que há fortes indícios nos autos de que a autuada estaria – valendo-se da condição da existência de filho menor – utilizando encontrada com a mesma, tendo levado para o ato seu filho menor. Leve-se em consideração ainda que a autuada fazia entrega de droga para o seu marido, que de dentro do presídio comanda o tráfico, fato que deve ser veementemente apurado pelas Autoridades policiais. Não faz jus, ao meu sentir, portanto, neste momento a autuada, a qualquer outra medida cautelar diferente da prisão, sendo absolutamente necessária a sua segregação cautelar pra se fazer cessar a atividade criminosa do tráfico’.
    (…)
    (…) não se pode privar o magistrado de primeira instância de analisar a situação de cada acusado para, somente então, decidir sobre a possibilidade ou não de concessão do benefício da prisão domiciliar.
    No caso concreto, conforme acima anotado, extrai-se dos atuso que a Paciente é apontada como integrante de uma pequena organização criminosa, comandada por um presidiário de dentro do estabelecimento prisional, sendo ele seu companheiro, além de que ‘no momento de sua prisão, estar com uma criança no colo, valendo-se dessa circunstância para então entregar a droga apreendida (considerável porção de crack de forma a não levantar suspeitas’, evidencia a gravidade do delito, devendo a medida de exceção ser mantida a fim de garantir a ordem pública, evitando-se, assim, a reiteração criminosa.
    Cuida-se, dessa forma, de situação excepcional em que se mostra claramente inadequada a concessão do benefício da prisão domiciliar, mesmo porque há evidências de que a Paciente poderia continuar a delinquir, inclusive, utilizando-se do seu filho menor.
    (…)
    Por outro lado, verifica-se que a autoridade apontada como coatora solicitou um estudo social acerca da situação dos filhos menores da Paciente e, com a sua chegada, deverá ela analisar mais uma vez a necessidade de sua segregação.
    (...)” - Sem grifos no original.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator